Tribunal: TJBA
Processo: 8183185-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8183185-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: JOSE MARIO DA COSTA E SILVA

Advogado(s):GISELE DOS ANJOS OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios em quatro contratos de empréstimo e refinanciamento, determinando sua limitação à taxa média de mercado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se era cabível o julgamento monocrático da apelação, com base no art. 932 do CPC; e (ii) saber se as taxas de juros remuneratórios fixadas nos contratos são abusivas a ponto de autorizar a revisão judicial.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático do recurso de apelação é válido, pois a matéria foi decidida em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.061.530/RS), o que atrai a aplicação do art. 932, IV, do CPC.

4. As relações contratuais com instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, o que permite a revisão de cláusulas contratuais que se mostrem abusivas, mitigando o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

5. A análise dos autos demonstrou que as taxas de juros remuneratórios aplicadas nos quatro contratos celebrados entre as partes são consideravelmente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza e período, caracterizando a abusividade e a desvantagem exagerada para o consumidor.

6. O argumento da instituição financeira de que o alto risco da operação justificaria as taxas elevadas não se sustenta, pois a inadimplência prévia do consumidor não foi comprovada por outras dívidas, senão as decorrentes dos próprios contratos em discussão.

7. Constatada a abusividade, é correta a determinação de recálculo da dívida, com a consequente restituição dos valores pagos a maior ou a sua compensação com eventual saldo devedor, o que deve ocorrer na forma simples, consoante fixado pelo juízo
a quo
, em razão do princípio da
non reformatio in pejus
.

IV. Dispositivo

8. Agravo interno
não
provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº
8183185-81.2023.8.05.0001
, em que figura, como agravante,
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e, como agravado,

J
OSÉ MARIO DA COSTA E SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, pelas razões contidas no voto condutor.